Tribunal: TJBA
Processo: 8048801-53.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048801-53.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

AGRAVADO: SUILAN ARAUJO BARBOSA

Advogado(s)
:
WILSON FERNANDES NEGRAO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. DEPÓSITO JUDICIAL SEM RESSALVAS QUANTO AO VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO IMPETRADO. ACEITAÇÃO TÁCITA. PRECLUSÃO. ART. 1.000 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno contra decisão de não conhecimento de agravo de instrumento que entendeu que a matéria trazida pela parte agravante em seu recurso, qual seja, o valor de honorários profissionais de perito judicial, encontra-se preclusa em razão de depósito judicial sem ressalvas no que tange à quantia arbitrada pelo Juízo impetrado.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside na possibilidade de revisão do valor dos honorários periciais fixados, considerando o pagamento integral sem impugnação, configurando a aceitação tácita da decisão.

III. Razões de decidir

A aceitação tácita da decisão, resultante do pagamento integral dos honorários periciais sem qualquer ressalva a respeito da quantia arbitrada pelo Juízo impetrado, impede a revisão da matéria, nos termos do artigo 1.000 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"O pagamento integral dos honorários periciais, sem impugnação, configura aceitação tácita da decisão, ensejando preclusão lógica."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes de
AGRAVO INTERNO no Agravo de Instrumento
nº
8048801-53.2024.8.05.0000
em que figuram como parte recorrente
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e parte recorrida
SUILAN ARAUJO BARBOSA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.